Tribunal: CARF
Processo: 10410.722255/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722255/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
WALTER MATIAS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso apresentado fora do prazo legal constante do
Decreto n 70.235, de 1972.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, por intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.109, de 7 de março de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10410.725266/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IRPF.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722255/2017-13
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722255/2017-13


Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$1.200,00, referente à fonte pagadora Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisi (CNPJ 01.678.363/0001-
43);

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$28.170,00. Foi glosada pensão alimentícia referente aos
filhos Igor e Ícaro, maiores de 24 anos.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Impugnação Improcedente, conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e,
tempestivamente, apresentou Recurso Voluntário aduzindo em preliminar tempestividade, e
reafirmando os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
A ciência da decisão de piso ocorreu em 09/12/2020 e o Recurso foi
apresentado em 19/01/2021, portanto, depois de já decorrido o prazo de 30 dias
estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972.
Em petição anexa ao Recurso o recorrente alega que teve dificuldades de fazer o
protocolo do documento na unidade da Receita Federal em Alagoas, por conta
das restrições de agendamento como parte do programa de enfrentamento da
pandemia e por não ter certificado digital, não conseguiu fazer a juntada
diretamente o e-CAC.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722255/2017-13

Ressaltasse que havia a opção de, caso fosse impossível fazer o protocolo
diretamente na Receita Federal, fazer através de postagem pelos Correios,
valendo a data do carimbo.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recuso por
intempestividade.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso,
por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Original